Tribunal: STF
Processo: HC 242345
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE OBSERVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 184.843/SP (e-doc. 15).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, em 05/10/2020, ante a suposta prática do delito do art. 171 do Código Penal (estelionato), estando em curso o processo-crime nº 1505847-26.2018.8.26.0050, da 8ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca de São Paulo/SP (e-doc. 3, p. 8-11). 



    3. A defesa, alegando a decadência do direito de representação, requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente, sendo o pleito indeferido pelo magistrado de orgiem (e-doc. 3, p. 148). 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (habeas corpus nº 2172400.54.2021.8.26.0000) (e-doc. 10). Contra o respectivo acórdão, formalizou-se Recurso Ordinário em Habeas Corpus ao STJ, autuado sob nº 158.127/SP. A Corte não acolheu a alegação de ilegalidade relacionada a condição de procedibilidade da ação penal. Contudo, de ofício, determinou que o Tribunal de Justiça procedesse à análise de questão articulada pela defesa, relativa a suposta ilegalidade decorrente da inobservância do art. 28 do Código de Processo Penal — em razão da existência de manifestação do Ministério Público, nos autos de origem, no sentido da extinção da ação penal, tendo o magistrado dado prosseguimento, sem o encaminhamento dos autos ao órgão de revisão ministerial (e-doc. 12). 



    5. O Tribunal de Justiça procedeu à análise determinada e denegou a ordem, considerando não ser o caso de aplicação, na hipótese, do art. 28 do CPP (e-doc. 13). Contra o novo acórdão, formalizou-se o mencionado Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 184.843/SP ao STJ (e-doc. 10). 



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de violação ao sistema acusatório, ante o não acolhimento, pelo Juízo de origem, da manifestação do Ministério Público no sentido de reconhecimento da extinção da punibilidade. Apontam não caber ao magistrado a determinação de diligências após o pedido de arquivamento, devendo, se discordar, encaminhar os autos para instância de revisão ministerial, conforme art. 28 do CPP. Argumentam ter sido equivocada a decisão do STJ, no ponto em que entendeu pela ausência de ilegalidade na inobservância do citado dispositivo, uma vez que a ação penal já havia sido deflagrada. Articulam que “[n]ão se pode dizer, portanto, que o pedido de arquivamento ministerial e o seu respectivo “indeferimento” ocorreram após aperfeiçoado o segundo recebimento da denúncia. É que, na realidade, o r. decisium (doc. 02 – fls. 422) estabelece verdadeira condição para o recebimento da denúncia, de modo que, diferentemente do que alega o acórdão coator, o pedido de arquivamento foi formulado previamente à instauração da ação penal.” Acrescentam que “pouco importam as razões pelas quais o d. Magistrado discorda do pedido de arquivamento ministerial. Pouco importa, inclusive, se a razão assiste ao Juiz ou ao Promotor. Caso o i. parquetier oficiante de fato esteja equivocado em sua manifestação – como mencionado no ato coator –, então caberá à instância superior ministerial a eventual correção de rumos da ação penal – e não ao d. Magistrado da causa.” 



     



    7. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime. No mérito, o buscam “o trancamento do procedimento em questão, uma vez que deflagrado à revelia de promoção de arquivamento formulada pelo i. representante do Ministério Público, em evidente violação ao art. 28 do Código de Processo Penal e ao sistema acusatório.” 



    8. Mediante a Petição/STF nº 95.499/2024, a defesa reitera o pedido de suspensão do processo, apontando o início da audiência de instrução e julgamento, com continuidade agendada para o dia 15/10/2024.



    9. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em manifestação assim ementada: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADA E NÃO IMPUGNADA PELOS IMPETRANTES. INVESTIGAÇÃO INICIADA A PARTIR DE QUEIXACRIME. POSTERIOR RATIFICAÇÃO JUDICIAL DA REPRESENTAÇÃO PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL SEM A DESCONSTITUIÇÃO DESSA PREMISSA. NO MÉRITO, DENÚNCIA JÁ OFERECIDA, RECEBIDA E COM RECEBIMENTO RATIFICADO. POSTERIOR CONCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ARTIGO 28 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. FASE PROCESSUAL NOTORIAMENTE INSTAURADA. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” 



    É o relatório.



    Decido.



    10. De início, cabe evidenciar os contornos fáticos e processuais da impetração. 



    11. Recebida a denúncia, em 07/10/2020 (e-doc. 3, p. 14), a defesa requereu a extinção da punibilidade em razão da ausência de representação da vítima após a entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, conforme o § 5º do art. 171 do Código Penal. O juízo de primeira instância, em 12/03/2021, manteve o recebimento da peça de acusação, no entanto, na mesma decisão, publicada em 18/03/2021, abriu prazo de 5 dias para a vítima se manifestar sobre o interesse do prosseguimento do feito (e-doc. 3, p. 122). Em 24/03/2021, a vítima, representada por advogado, manifestou-se positivamente pelo interesse no prosseguimento da ação penal (e-doc. 3, p. 126-127). Em seguida, a defesa pugnou novamente pela extinção da punibilidade, ante o fato de a manifestação ter ocorrido após o fim do prazo dado pelo juízo, em 23/03/2021.



    12. Instado a apresentar manifestação, o Ministério Público de São Paulo opinou pelo reconhecimento da extinção de punibilidade, uma vez decorrido o prazo determinado para a manifestação da vítima (e-doc. 3, p. 144). O Juízo, à vista de certidão emitida pelo cartório da vara, constatou que não houve intimação pessoal do representante legal da empresa vítima para a prática do ato. Em razão disso, deixou de acolher o parecer do órgão ministerial e determinou a realização da referida intimação pessoal (e-doc. 3, p. 148). Realizado o ato, em 12/08/2021, a representação da vítima foi juntada ao processo, na data de 16/08/2021 (e-doc. 4, p. 38-41). Por fim, no que interessa ao deslinde da controvérsia objeto deste Habeas Corpus, registra-se que em manifestação, datada de 20/09/2021, o Ministério Público pugnou pelo prosseguimento do feito (e-doc. 4, p. 46). 



    13. Pois bem. A respeito da alegada violação do sistema acusatório, considerada a inobservância, pelo magistrado de origem, do art. 28 do CPP, observo que o Tribunal de Justiça, cumprindo o quanto determinado pelo STJ no RHC nº 158.127/SP, analisou a questão e concluiu pela ausência de ilegalidade. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “Como se observa, após a intimação do ADVOGADO da empresa-vítima, a representante da Justiça Pública, em face do noticiado pela Defesa do paciente sobre a intempestividade da apresentação da representação, concordou com a extinção do feito. 



    A d. autoridade apontada como coatora, ao receber os autos para decisão, pediu ESCLARECIMENTOS sobre a intimação pessoal da representante legal do condomínio — sendo que, EM FACE DA RESPOSTA SOBRE INEXISTÊNCIA DA INTIMAÇÃO, indeferiu o requerimento de extinção, determinando que se aguardasse a efetivação da intimação para nova deliberação sobre a matéria. 



    Como se observa, no momento da decisão, o pleito não foi DEFINITIVAMENTE rechaçado (hipótese em que, por analogia ao artigo 28 do Código de Processo Penal, os autos deveriam ser encaminhados à instância de revisão ministerial) - mas sim POSTERGADO ante a inexistência de condição essencial (intimação pessoal da representante da empresa-vítima) para o deslinde da questão apresentada pela Defesa, porquanto havia impossibilidade de deslocamento de Oficial de Justiça, durante a crise pandêmica, para processos que não envolvessem réus presos. 



    Destarte, garantidas as prerrogativas dos membros do Ministério Público — tanto assim o é que, após a regular intimação pessoal da representante legal do condomínio e oferta de representação tempestiva, a Justiça Pública se manifestou pelo PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO (fls. 496 dos autos originários).”



    14. Também o STJ manifestou-se no sentido de inocorrência de constrangimento ilegal. O acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA, RECEBIDA E COM RECEBIMENTO RATIFICADO. POSTERIOR CONCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 28 DO CPP. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. De acordo com a redação do art. 28 do CPP que vigia à época dos fatos, “Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender”. 



    2. No caso, ao contrário do alegado pela defesa, nunca houve promoção de arquivamento do inquérito pelo Ministério Público. Pelo contrário, concluído o inquérito policial, o Parquet ofereceu denúncia, a qual foi recebida e teve seu recebimento ratificado depois da resposta à acusação. 



    3. Assim, quando o Ministério Público – equivocadamente – veio a concordar com a extinção da punibilidade do réu pela falta de representação da vítima, há muito já havia sido deflagrada a ação penal, de modo que o Magistrado não estava vinculado à manifestação do Parquet – inclusive retratada depois que se regularizou a intimação da vítima – nem tinha o dever de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, porque naquele momento processual não mais se aplicava a regra prevista no art. 28 do CPP.



    4. Recurso desprovido.“ (e-doc. 15, p. 2; grifos nossos) 



    15. Não há relevância nas articulações da defesa, estando os pronunciamentos das instâncias antecedentes em conformidade com o figurino legal. Isso porque, a teor do art. 251 do Código de Processo Penal, incumbe “ao juiz prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos”, considerada a direção do processo e dos atos processuais, sobretudo no que se refere à regularidade da atuação das partes. Com efeito, compete ao magistrado zelar pelo cumprimento da lei.



    16. No caso vertente, de fato, o Órgão do Ministério Público atuante na instância opinou pela extinção do processo, indicando a ausência de condição de procedibilidade da ação penal, fazendo-o a partir da informação de que a manifestação da vítima teria ocorrido fora do prazo assinalado pelo juízo. Veja-se o teor da manifestação: 



    “Com razão o réu em sua manifestação de fls. 428/436, pois a vítima foi instada a representar dentro do quinquídio assinado pelo Juízo Criminal, contudo, não o fez, manifestando-se intempestivamente. 



    Destarte, ausente a condição de procedibilidade da representação da vítima nos moldes do artigo 171 parágrafo 5º do CP, aguarda-se a extinção respectiva.“ (e-doc. 3, p. 144; grifos nossos)



    17. Ocorre que, à vista de certidão emitida pela secretaria do juízo, dando conta de que não teria ocorrido a intimação pessoal da vítima para a manifestação a respeito do interesse no prosseguimento da ação penal, o magistrado, imbuído do dever zelar pela correta aplicação da lei, estampado no citado dispositivo do CPP, determinou a realização do ato. 



    18. Ou seja, ainda que o Órgão do Ministério Público atuante no processo tenha apresentado a mencionada manifestação pela ausência de condição de procedibilidade, não há qualquer ilegalidade na atuação do magistrado que, percebendo a irregularidade relacionada à intimação da vítima — não intimada na pessoa do representante legal —, procedeu de forma a corrigir o equívoco. Considero ser indubitável que o caso não se adéqua às hipóteses de observância do que disposto no art. 28 do CPP, valendo destacar a correção da ótica adotada no STJ, segundo a qual “já havia sido deflagrada a ação penal, de modo que o Magistrado não estava vinculado à manifestação do Parquet – inclusive retratada depois que se regularizou a intimação da vítima – nem tinha o dever de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, porque naquele momento processual não mais se aplicava a regra prevista no art. 28 do CPP.” Nesse sentido, exemplificativamente, veja-se o seguinte precedente, pela pertinência ao caso: 



    “Não há vinculação do Poder Judiciário à manifestação após o oferecimento de denúncia, seja por eventual desistência – que não existe no nosso processo penal –, seja inclusive por pedido de absolvição. Esse é um tema sempre árido, principalmente a partir da Constituição de 1988, que adotou o sistema acusatório. Só que, vale relembrar, temos um sistema acusatório híbrido, com a existência de política judiciária e possibilidade de o Poder Judiciário, mesmo perante o pedido de absolvição, analisar os fatos uma vez já oferecida a denúncia. O sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013). O Ministério Público é o titular da ação penal pública; não é o titular de todo o processo. Digo isso para se evitar confusão, porque, como pude me manifestar no Inq. 3.515/SP (Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA) e no Inq. 4.325/DF (Rel. Min. EDSON FACHIN), de tempos para cá, estamos vendo várias, eu diria, situações que denotam arrependimento de denúncias ofertadas anteriormente. Nesse sentido, já decidiu a Primeira Turma desta CORTE que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais. (ARE 924.290 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 11/3/2016). No mesmo sentido: HC 125.645 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/4/2017).” 



    (RE nº 1.506.533/RJ. Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/09/2024, p. 06/09/2024)



    19. Consigne-se, por fim, que, efetivada a devida intimação pessoal do representante legal da empresa vítima, houve manifestação no sentido do prosseguimento da ação penal, restando superada qualquer dúvida a respeito da regularidade da instauração do processo-crime. Acresce que, em manifestação subsequente, o próprio representante do Ministério Público entendeu suprida a exigência processual, pugnando pelo prosseguimento do feito. 



     



    20. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator